Tribunal: TJDFT
Processo: 0720843-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720843-70.2023.8.07.0000 RECORRENTES: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARÃES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARÃES DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA GUIMARÃES DE AZEVEDO RECORRIDO: ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAIA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO POSTERIORMENTE À IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. PRÉVIO RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA EM DECORRÊNCIA DE REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. 1. O artigo 1.026, § 3o, do CPC, estabelece que, na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa. A interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa. 2. Não demonstrado o recolhimento da multa acima citada, não se conhece de recurso interposto posteriormente à imposição da aludida penalidade. Precedente. 3. Declarado manifestamente inadmissível o agravo interno, em votação unânime, impõe-se a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa, cujo recolhimento passa a constituir pressuposto de admissibilidade de outros recursos. 4. Agravo interno não conhecido. No recurso especial interposto, os recorrentes, sem a indicação de artigo de lei malferido, defende a negativa de prestação jurisdicional, a nulidade das hastas públicas realizadas, considerando o preço vil de arrematação dos imóveis. No extraordinário, sem apresentar a preliminar formal de repercussão geral, nem tampouco os artigos supostamente violados, repete as razões do especial. Por derradeiro, pugna pela concessão de liminar. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2403411/RR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/11/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o recurso especial não poderia ser admitido. Isso porque “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022, e AgInt no AREsp/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/3/2023). Ademais, constata-se que as teses jurídicas apresentadas pela parte insurgente não foram objeto de prequestionamento pelo acórdão impugnado – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Igualmente, não cabe dar seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “a teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1210637 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e 12/12/2019, e decisão monocrática proferida no ARE 1452094, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 4/9/2023). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Outrossim, verifica-se, ainda, a ausência da preliminar formal de repercussão geral, como óbice ao exame do inconformismo da parte, sendo que “os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1397861 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2022, e ARE 1154022 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 20/3/2024). Acrescenta-se, ademais, em relação ao apelo extraordinário que a ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido no enunciado 284/STF já, por vezes, mencionado. Por fim, no tocante ao pedido de concessão de liminar, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005